Tribunal: TJES
Processo: 5001901-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FERREIRA MACENA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes graves, incluindo homicídio qualificado, sequestro e estupro.

A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade da prisão, além de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (iii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O excesso de prazo não se verifica por simples soma aritmética, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus, imputações graves e extensa instrução probatória.
5. Eventuais delongas processuais mostram-se justificadas por medidas necessárias à regularidade do processo e à observância do contraditório e da ampla defesa.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no modus operandi violento e na periculosidade do agente, evidenciando risco à ordem pública.
7. Há elementos indicativos de ameaça a corréus e testemunhas, o que reforça a necessidade da custódia para garantia da instrução criminal.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise da razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a ausência de desídia estatal.
2. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública e à instrução criminal constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 845.334/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001901-11.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERREIRA MACENA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18099981
) impetrado em favor de

LUCAS FERREIRA MACENA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no bojo da ação penal nº 5010727-38.2023.8.08.0030, na qual é processado pela suposta prática de crimes graves (homicídio qualificado, sequestro, estupro, entre outros delitos conexos narrados na exordial acusatória).

A defesa insurge-se contra a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente em 22/09/2025, alegando, em síntese: a) excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra custodiado há tempo desproporcional sem que a instrução tenha se encerrado de forma definitiva ou prolatada a sentença; b) ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade para a manutenção da medida extrema; c) condições pessoais favoráveis do paciente.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18150786.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18296952.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18655522.

Pois bem.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o Paciente se encontra custodiado desde 30/04/2024 sem que a instrução tenha culminado na decisão de pronúncia.

Entretanto, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal que o excesso de prazo não se afere mediante mera soma aritmética de prazos processuais. A análise deve ser norteada pelo
Princípio da Razoabilidade
, considerando a complexidade do feito, o número de réus e a gravidade dos delitos.

No caso concreto, verifica-se que a ação penal de origem (nº 5010727-38.2023.8.08.0030) é de extrema complexidade. Trata-se de processo com
pluralidade de réus
(três denunciados) e imputações gravíssimas, que exigiram a oitiva de diversas testemunhas, algumas delas sob regime de sigilo, e a análise de um caderno processual que já ultrapassa a marca de 800 páginas.

Quanto ao equívoco procedimental mencionado pela Defesa (ordem de intimação para alegações finais), noto que o Juízo
a quo
agiu com diligência ao anular o ato e restabelecer a ordem legal. Tal medida, longe de configurar desídia estatal, visa assegurar a
higidez processual
e evitar nulidades futuras que poderiam beneficiar indevidamente a defesa ou prejudicar a busca da verdade real. O atraso pontual decorrente da observância do contraditório e da ampla defesa é ônus inerente à complexidade da causa e não autoriza o relaxamento da prisão.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a segregação cautelar revela-se imperiosa para a
garantia da ordem pública
.

Os fatos imputados ao Paciente são de uma barbaridade ímpar: homicídio qualificado de três adolescentes, motivado por disputas territoriais entre facções criminosas ("Areal" e "Baixada"), envolvendo atos de
tortura, sequestro e castração de vítima
. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela periculosidade do agente, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia.

Ademais, os autos indicam a existência de ameaças concretas proferidas pelo Paciente e seus comparsas contra corréus e familiares, inclusive com relatos de intimidação dentro do sistema prisional. Tal circunstância demonstra que a liberdade do Paciente coloca em risco não apenas a ordem pública, mas a própria
instrução criminal
e a aplicação da lei penal.

Embora a Defesa alegue condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, tais atributos não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

"Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema."
(AgRg no HC 845.334/MG).

Dessa forma, entendo que a tramitação processual segue ritmo compatível com a complexidade da causa, não se verificando inércia do Poder Judiciário. A prisão, por sua vez, mostra-se necessária e proporcional diante da periculosidade social do Paciente e da necessidade de resguardar a coletividade.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.